Tribunal: TJES
Processo: 5011208-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011208-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: RICARDO RODRIGUES JUNIOR
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, ficou demonstrada a probabilidade do direito na origem, uma vez que os laudos médicos anexados indicam que o agravado possui graves sequelas e dor crônica, decorrentes de queda de mais de vinte metros de altura. 3. Destarte, tendo havido expressa indicação médica para o tratamento, que se mostra adequado ao estado de saúde do agravado, não pode a agravante limitar o atendimento com base em exame realizado por junta médica própria. 4. Ademais, restou demonstrado que o agravado já foi submetido a outros tratamentos, com diversas medicações analgésicas potentes, que não surtiram o efeito desejado, fato que comprova o risco de dano a sua saúde e a sua vida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011208-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A
AGRAVADO: RICARDO RODRIGUES JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE DE ASSIS ROSA - ES9055-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 5028581-97.2022.8.08.0024, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora agravado, e determinou que a requerida, ora agravante, autorize/cubra/custeie/forneça: i) INFILTRAÇÃO FACETÁRIA em COLUNA VERTEBRAL, em 06 aplicações, ii) BLOQUEIO NEUROLÍTICO SIMPÁTICO LOMBAR, em 05 aplicações, mediante bloqueio do sistema nervoso autônomo simpático lombar bilateral e em 2 níveis distintos - L3 e L4 - por isso quantidade 04; bloqueio de gânglio ímpar – totalizando 05, e iii) BLOQUEIO PERIDURAL COM CORTICOIDE, em 01 aplicação, que será realizado bloqueio facetária desde D12, L1, L2 bilateralmente – na tentativa de melhora da dor nos níveis L3 e L4; bloqueio de gânglio ímpar; bloqueio peridural sacra, conforme relatório médico de id 17411755, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitada a 60 (sessenta) dias/multa.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 3757882).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, ficou demonstrada a probabilidade do direito na origem, uma vez que os laudos médicos anexados indicam que o agravado possui graves sequelas e dor crônica, decorrentes de queda de mais de vinte metros de altura.

Destarte, tendo havido expressa indicação médica para o tratamento, que se mostra adequado ao estado de saúde do agravado, não pode a agravante limitar o atendimento com base em exame realizado por junta médica própria.

Ademais, restou demonstrado que o agravado já foi submetido a outros tratamentos, com diversas medicações analgésicas potentes, que não surtiram o efeito desejado, fato que comprova o risco de dano a sua saúde e a sua vida.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 18/04/2023:

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.